Tribunal: TJMT
Processo: 1048409-67.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048409-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANDRA DA SILVEIRA - CPF: 044.423.609-01 (RECORRENTE), SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 016.403.961-95 (ADVOGADO), DMR EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - CNPJ: 41.435.267/0001-99 (RECORRIDO), DIEGO MOTTA RAMOS - CPF: 007.586.291-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo quando presentes omissão, contradição ou erro material.

A análise implícita e suficiente dos argumentos pelas instâncias ordinárias afasta a alegação de omissão.

A ausência de vício formal ou material no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Embargos de declaração rejeit
ados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
ELISANDRA DA SILVEIRA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

A embargante alega que houve omissão, erro material e contradição na decisão, especialmente quanto à análise de suas alegações sobre indução a erro anterior à assinatura do contrato, praticada pela empresa
DMR EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE LTDA
, por meio de abordagem emocional e prática comercial abusiva, que teriam maculado seu consentimento.

Sustenta que o acórdão teria se concentrado apenas nos termos do contrato assinado, ignorando os fatos narrados na exordial e as provas anexadas. Requer a concessão de efeitos infringentes, com a consequente reforma da decisão para condenar a parte adversa à devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõem o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, entendo que
não assiste razão ao embargante
, pois os embargos de declaração destinam-se a integrar a decisão omissa ou a esclarecer obscuridades ou contradições, não possuindo, portanto, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O caso discutido refere-se
a
ação proposta por consumidora que alegou ter sido induzida a erro na contratação de curso profissionalizante, acreditando tratar-se de encaminhamento para vaga de emprego para sua filha. Requereu a nulidade do contrato, devolução de valores pagos e indenização por danos morais. A sentença foi de improcedência, sob o fundamento de que o contrato era claro quanto ao objeto contratado e à ausência de qualquer garantia de emprego. O acórdão manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, o acórdão enfrentou adequadamente a tese principal da parte autora, analisando a alegação de vício de consentimento e afirmando que não havia demonstração de falha na prestação do serviço nem qualquer cláusula contratual que assegurasse a vaga de emprego pretendida. A decisão reconheceu expressamente que a autora assinou contrato com linguagem clara e objetiva, e que a empresa não tinha obrigação quanto à contratação profissional, apenas um eventual encaminhamento.

Ainda que a embargante pretenda atribuir o vício ao momento pré-contratual, a Turma julgadora entendeu, de forma
implícita
mas suficiente, que não havia elementos probatórios que evidenciassem conduta ilícita anterior à contratação, como dolo ou prática comercial abusiva. O juízo valorativo realizado é legítimo e não configura omissão, pois o argumento não foi ignorado, mas considerado improcedente à luz do conjunto probatório.

Não se verifica obscuridade, pois os fundamentos do acórdão estão expostos de maneira coerente e compreensível. Tampouco há contradição, uma vez que não há premissas inconciliáveis entre si. Também não se identifica erro material, pois os fatos descritos e os documentos considerados estão corretamente refletidos na fundamentação.

Nesse sentido, caso a parte tenha interesse na reforma do julgado, deverá buscar
o recurso cabível
, e não utilizar os embargos de declaração para tal finalidade. O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de se utilizar embargos como substitutivo de recurso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO
.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto.2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, o acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul, haja vista a aplicação da teoria da responsabilidade solidária de execução subsidiária, que foi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Concluiu
-se que o ente federativo, ainda que por meio dos órgãos integrantes da estrutura estatal, omitiu-se na fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, devendo ser responsabilizado pelos danos ambientais ocorridos.3.
Estando ausente qualquer vício de fundamentação, são descabidos os
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo aresto impugnado.4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp 1362234 / MS, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

A
lém disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme demonstram os precedentes:

“
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
.”

(
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6,
DJe
19/10/2021).

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
”

(
AgInt
no REsp 1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, por pretenderem apenas rediscutir fundamentos já analisados sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025